Tribunal: CARF
Processo: 18186.727936/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.727936/2011-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.488 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há
créditos para compensar com os débitos do contribuinte. Cabe à defesa o ônus
da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão
fazendária.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
APURAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
BOVINOS
PARA
ABATE.
EXPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos Artigos 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos
para o abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito
presumido da agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias
destinadas à exportação e acompanhadas dos respectivos documentos
probatórios.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727936/2011-87
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 267 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RS de fls. 255 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 145, nos moldes do despacho decisório de fls. 138.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento em 07/11/2011 referente a crédito
presumido de Cofins exportação relativo ao 4o trimestre de 2010, onde alegava um
direito creditório no montante de R$ 1.032.547,36 (fls. 2 a 5 1). O pedido foi formulado
em papel e não através do Programa PER/DCOMP.
Foi juntado o DACON às fls. 19 a 66 e a DCTF às fls. 67 a 73.
De acordo com o Despacho Decisório da DERAT/SP o pedido de ressarcimento
formalizado por meio de papel somente poderia ser admitido nos casos em que não
fosse possível ser encaminhado o pedido via Programa PER/DCOMP. E no caso em
questão o contribuinte não tinha nenhum impedimento para encaminhar da forma
determinada pela legislação, tendo sido citado na decisão administrativa o § 3o, do art.
98, e § 1o, do art. 39, da Instrução Normativa RFB no 900/2008 (fls. 74 a 76).
Dessa forma, o pedido de ressarcimento foi considerado não formulado.
Consta ainda no referido Despacho Decisório que deveria ser dada ciência do mesmo ao
contribuinte, alertando que não caberia a apresentação de manifestação de
inconformidade nos termos do § 8o, do art. 66, da Instrução Normativa RFB no
900/2008.
O contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório em 10/07/2012, conforme
fl. 78 dos autos. Após isso, a DERAT/SP emitiu um Termo de Ciência por decurso de
prazo com data de 18/07/2012, de acordo com a fl. 79.
Somente em 11/10/2012 veio a constar um Termo de Solicitação de Juntada por parte
do contribuinte, onde consta como documento um “recurso hierárquico” (fl. 80).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

No entanto, em tal documento consta um carimbo datado de 12/07/2012 no
CAC/Paulista (ver fl. 81).
Na juntada de documentos realmente é apresentada uma contestação contra o proferido
Despacho Decisório. Em tal peça a empresa alega acumular créditos presumidos
relativos ao PIS e à Cofins gerados pelas aquisições de insumos de origem animal nos
termos do art. 33, da Lei no 12.058/2009. Diz ter encaminhado o pedido em formulário
papel por não haver no programa PER/DCOMP a opção de ressarcimento dos créditos
presumidos de PIS e Cofins nos termos do citado art. 33. Diante disso, não teria restado
outra alternativa senão formular o pedido via papel. Aponta que no programa
PER/DCOMP, versão 5.1, não existia a opção no campo “tipo de crédito” para
ressarcimento de crédito presumido. Argumenta que embora o Agente Fiscal afirme que
era possível apurar crédito presumido para compensar com outros tributos ou ressarcir,
isso somente entrou em vigor em 01/11/2009, e até a data de sua contestação não foi
disponibilizado meios para que o referido pedido fosse feito pelo sistema PER/DCOMP.
A empresa teria se utilizado do único procedimento disponível para a realização do seu
pedido de ressarcimento (fls. 81 a 86).
POR FIM, requer que seja recebido e apreciado o seu recurso, a fim de reformar a
decisão que considerou o pedido realizado pela empresa como não formulado,
reconhecendo o seu direito ao ressarcimento dos créditos presumidos de PIS e de Cofins
nos termos do art. 33, da Lei no 12.058/09, dada a liquidez desse crédito, bem como
pelo fato de o recorrente ter utilizado o único procedimento disponível para a realização
do pedido de ressarcimento.
Na sequência dos autos aparece uma Informação Fiscal da DERAT/SP (fls. 100 a 137),
vinculada ao MPF-D no 08.1.80.00-2012-00048-8, onde consta como analisado, entre
outros, o crédito da Cofins exportação relativa ao 4o trimestre de 2010 (mesmo tributo e
período tratados nesse processo), o qual teria sido objeto de verificação no processo no
10880.941548/2012-49, sendo que o contribuinte teria requerido esse crédito através do
programa eletrônico pelo PER/DCOMP no 01385.63014.311011.1.5.09-3216.
É narrado nessa Informação Fiscal que foi aberto Mandado de Procedimento Fiscal e
intimada a MFB a apresentar diversos documentos e explicações a respeito dos pedidos
de ressarcimento formulados. Após é feita uma análise do direito creditório levando em
conta os insumos, crédito presumido e demais itens pertinentes.
Tem-se a seguir uma revisão de ofício do já mencionado Despacho Decisório, sendo
emitido um novo às fls. 138 a 141. Foi, portanto, vencida a questão relativa à
consideração de não formulado o pedido de ressarcimento, para dessa feita considerar o
mesmo indeferido pelas razões que fundamenta tal decisão administrativa. É esclarecido
que as pessoas jurídicas no regime de apuração não-cumulativa da Cofins que produzam
determinadas mercadorias de Códigos NCM poderão descontar dos valores devidos de
cada período para apuração do crédito presumido nos termos da legislação. Da análise
do pedido e do direito creditório para o período de apuração aqui tratado se constatou
que não haveria saldo de crédito presumido de Cofins a ser ressarcido.
A ciência por decurso de prazo foi dada ao contribuinte em 11/05/2013 (fl. 144),
tendo o contribuinte apresentado manifestação de inconformidade em 07/06/2013 (fls.
145 a 157). Após narrar os acontecimentos do processo, o contribuinte, em síntese, faz
as seguintes alegações:
- QUE o crédito presumido pleiteado decorrente das aquisições de bois (NCM 01.02),
vinculadas às receitas de exportação, como previsto no art. 33, da Lei no 12.058/2009 do
período compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e o 2o trimestre de 2011 foi
analisado conjuntamente com os demais pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins não-
cumulativos mercado interno e exportação.
- QUE, com base nas tabelas apresentadas, a fiscalização reconheceu crédito presumido
decorrente das aquisições de bois (NCM 01.02) vinculados às receitas de exportação de
Cofins não-cumulativo do 4o trimestre de 2010, no valor total de R$ 1.010.444,11.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

- QUE tendo sido reconhecido esse direito ao crédito presumido em outro processo
administrativo, destacaria o presente Despacho Decisório que não haveria saldo desse
crédito a ser ressarcido, entendendo pelo indeferimento do pedido de ressarcimento
apresentado nesses autos. Isso porque o Agente Fiscal afirma que para tal crédito foi
utilizado para desconto da contribuição devido nos respectivos meses.
- QUE, no entanto, discorda dos DACONs refeitos pela fiscalização, relativamente a
parte dos créditos que foram glosados das seguinte rubricas: compra de bens para
revenda;
compra de bens utilizados como insumos; serviços utilizados como insumos; despesas
de energia elétrica; despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; despesas de
armazenagem e fretes nas operações de venda; despesas de contraprestações de
arrendamento mercantil;
crédito sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação;
devoluções de vendas sujeitas às contribuições; e crédito presumido calculado sobre os
insumos de origem animal.
- QUE, como já mencionado, com as glosas realizadas pela autoridade administrativa os
créditos presumidos foram utilizados para as deduções das contribuições devidas nos
meses, não restando saldo passível de ressarcimento. Além disso, em decorrências
dessas glosas ocorreu a insuficiência de créditos em determinados períodos o que
motivaria a constituição dos valores devidos por meio de lançamento de ofício, com a
lavratura de Auto de Infração, o que foi feito no processo no 19515.720692.2013-67.
- QUE os créditos vinculados aos pedidos eletrônicos de PIS e Cofins nãocumulativos
mercado interno e exportação, bem como os créditos presumidos referente às aquisições
de bois para abate, estão sendo discutidos pela manifestante nos processos
administrativos relacionados no quadro 6 (fls. 153 /154).
- QUE a manifestante está pleiteando que seja reconhecido a integralidade dos créditos
de PIS/Cofins vinculados às receitas auferidas no mercado interno e exportação, bem
como que sejam homologadas a totalidade das compensações realizadas, motivo pelo
qual não há que se falar reconhecimento parcial do crédito presumido a ser ressarcido,
até que haja decisão definitiva dos processos em questão.
- QUE, sendo proferida decisão favorável à manifestante naqueles processos
administrativos, reconhecendo o direito creditório postulado, estes serão suficientes para
deduzir as contribuições devidas no período compreendido entre o 1o trimestre de 2010
e o 2o trimestre de 2011 e, consequentemente, haverá saldo de crédito presumido a ser
ressarcido, uma vez que não será necessário utilizá-los para realizar as deduções das
contribuições.
- QUE entende demonstrado que os valores glosados não são definitivos e, portanto, o
suposto crédito tributário se encontraria com a exigibilidade suspensa nos termos do
inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
- QUE não deve prevalecer o entendimento da autoridade administrativa de que não há
crédito presumido a ser ressarcido, pois existem outros processos pendentes de
julgamento pela Receita Federal do Brasil. E uma vez reconhecido o direito creditório
em sua integralidade, os créditos presumidos não serão utilizados para dedução das
contribuições devidas no mês, e consequentemente haverá saldo de crédito presumido
passível de ressarcimento.
POR FIM, requer que seja recebida e processada sua manifestação de inconformidade,
com efeitos suspensivo do inciso III, do art. 151, do CTN, acatando seus argumentos
para que seja dado provimento a fim de: I) seja determinada a suspensão do presente
processo administrativo até que sobrevenha o julgamento definitivo dos processos
administrativos referentes à análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento de PIS e
de Cofins no período compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e o 2o trimestre de
2011; II) caso assim não se entenda, que esses processos dos pedidos eletrônicos de
ressarcimento sejam reunidos e julgados conjuntamente, evitando decisões divergentes
quanto aos mesmos fatos; c)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

uma vez acatados os pedidos I e II, que seja reformado o Despacho Decisório
reconhecendo integralmente o direito creditório postulado, a fim de ressarcir o crédito já
reconhecido pela SRFB.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Tendo o contribuinte encaminhado pedido de ressarcimento na forma papel e eletrônica,
e nesse último caso tendo sido aproveitado créditos presumidos que são aqui alegados
na quitação das contribuições devidas dos respectivos meses, entende-se inexistir saldo
creditório a ser ressarcido.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA
OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito presumido de Cofins apurado na forma do Art. 33 da Lei n.o
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

12.058/2009, decorrentes das aquisições de bois vivos. O crédito presumido da agroindústria,
nesta sistemática, somente pode ser aproveitado quando as aquisições estiverem vinculadas à
produção de mercadorias destinadas à exportação e acompanhadas dos respectivos documentos
probatórios.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
As glosas foram realizadas de forma específica (aproveitamento do crédito em
duplicidade) e foram posteriormente analisadas e julgadas de forma ainda mais específica na
decisão de primeira instância. O contribuinte, por sua vez, deveria ter contestado as glosas, no
mesmo nível em que foram realizadas.
Assim, sem contestação específica e sem quaisquer juntada de provas que
permitissem ao menos indicar a existência dos créditos, não há como reverter a decisão de
primeira instância.
Antes de todo o contraditório, o contribuinte tem o ônus de quantificar, descrever,
fundamentar e comprovar o crédito, com documentos, contabilidade e, minimamente, com
cálculos. Nenhuma dessas providências foi realizada desde a Manifestação de Inconformidade,
como bem salientou o relator da decisão de primeira instância.
A verdade material esteve presente na possibilidade de descrever seu crédito e
juntar provas ao longo do procedimento administrativo fiscal, mas o contribuinte não aproveitou,
não utilizou do princípio da verdade material para favorecer seu pedido.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Por fim, com relação à solicitação de julgamento em conjunto dos processos
conexos que tratam do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com insumos, no regime
não cumulativo de Pis e Cofins, é importante registrar que o julgamento da matéria presente nos
autos independe do julgamento da matéria constante nos demais processos.
São matérias distintas e não prejudiciais e, portanto, não justificam o julgamento
em conjunto com processos que tratam de outras matérias. Logo, por falta de previsão legal que
obrigue o julgamento em conjunto, de matérias diferentes e não prejudiciais, o presente
julgamento deve ocorrer neste momento.
Se a alegação do contribuinte é a de que o julgamento dos demais processos
impactaria no saldo de crédito presumido e, portanto, poderia alterar a apuração feita pela
fiscalização no Despacho Decisório de fls. 138, caberia ao contribuinte demonstrar que haveria
saldo de crédito presumido no 4.o trimestre de 2010 e não simplesmente alegar, na expectativa de
seu crédito surgir e ser quantificado após os julgamentos.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727936/2011-87

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital